Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ARTIGO 273, PARÁGRAFO 1a, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. AFASTAMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A 24 MESES. ATESTADO DE INCAPACIDADE PERMANENTE EMITIDO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. LAUDO PERICIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 273, parágrafo 1o, da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal, após 24 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, ou 24 meses cumulativos ao longo do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, em cargo efetivo, em razão da mesma doença, o servidor deve ser submetido à perícia médica, que opinará pela possibilidade de retorno ao serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez.
2. Os atos administrativos emitidos pelo Distrito Federal, através da Junta Médica, gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, reputando-se verdadeiros e, conforme o direito, até que se prove o contrário.
3. As conclusões exaradas pela Junta Médica a respeito da suposta incapacidade laboral total e permanente para o trabalho da autora foram infirmadas pela perícia judicial, tendo o perito analisado de forma técnica e articulada os pontos necessários, respondendo adequadamente aos quesitos apresentados, permitindo ao Juiz, destinatário da prova, o convencimento sobre os fatos aqui amplamente debatidos.
4. Recurso conhecido e não provido.